Tribunal: TJDFT
Processo: 0008997-80.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRADO.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de Embargos de Terceiro, mantendo a penhora constituída sobre veículo descrito na inicial.
2. Não havendo provas no sentido de que o veículo constrito não pertence ao devedor, tendo em vista a alegação de que somente financiou o bem em benefício de terceiro, impõe-se a manutenção da penhora.
3. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.